Tribunal: TJBA
Processo: 8072577-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8072577-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRUNO VIEIRA VITOR Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELO MINISTERIAL. INDIVÍDUO ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CP. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU CONDUTA CULPOSA PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA IN CASU. COMPRA DE MOTOCICLETA COM NUMERAÇÃO DE MOTOR RASPADA EM SITE DA INTERNET (OLX). NÃO ADOÇÃO DE CAUTELAS MÍNIMAS EM RELAÇÃO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO BEM. TENTATIVA DE FUGA DE BLITZ POLICIAL PELO CONDUTOR/ADQUIRENTE. ELEMENTOS QUE, SOMADOS À RESTRIÇÃO DE ROUBO DA MOTO, CONDUZEM À CONDENAÇÃO DO APELADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do quanto decidido em Primeiro Grau, verifica-se que residem provas contundentes para embasar a condenação do agente pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal in casu. 2. No cenário em tela, a reforma do édito absolutório é possível com esteio na verificação da materialidade delitiva (comprovação de compra de motocicleta com restrição de roubo e numeração de motor suprimida) e nas circunstâncias do caso concreto: o comportamento do recorrido, que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial e apresentação de aparentemente verídico para tentar simular a licitude da aquisição. 3. De acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, “no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” –, o que não se sucedeu no caso em tela, mormente em se considerando que a coisa foi apreendida em poder do recorrido, o qual admitiu sua aquisição nas mãos de uma terceiro não identificado, pela ínfima quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com numeração de motor raspada e sem adotar qualquer tipo de cautela com relação à verificação de restrição por roubo/furto na ocasião. 4. Dado provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença objurgada e condenar o apelado pela prática do crime estatuído no art. 180, CP. Realizada o cálculo dosimétrico com fixação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão do reconhecimento de maus antecedentes e circunstâncias do delito. Basilar tomada por definitiva, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de redução. Estabelecido o regime aberto (art. 33, § 2º, CP) para início de cumprimento sancionatório. Procedida a substituição da pena por duas restritivas de direitos (art. art. 44, § 2º, CP) a serem definidas pelo Juízo da Execução, tendo em vista que a reprimenda final foi fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que se fazem presentes os demais requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para tanto. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8072577-16.2023.8.05.0001, proveniente do Juízo da 6ª VARA DE CRIMINAL DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, BRUNO VIEIRA VITOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto condutor, conhecer o recurso e dar-lhe provimento para condenar BRUNO VIEIRA VITOR à reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “c” do CP), pela prática do crime previsto no 180 do Código Penal, pena esta devidamente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução. 06